Tribunal: TJSP
Processo: 1007302-20.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de provimento. Contrato de compra e venda. Preliminares afastadas. No mérito, abusiva a cláusula que estabelece o prazo para entrega após a assinatura do contrato de financiamento bancário. Artigo 47 e 51, IV, do CDC. Atraso na entrega do bem por culpa exclusiva da vendedora. Lucros cessantes devidos. Juros de obra, "juros no pé" ou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de provimento. Contrato de compra e venda. Preliminares afastadas. No mérito, abusiva a cláusula que estabelece o prazo para entrega após a assinatura do contrato de financiamento bancário. Artigo 47 e 51, IV, do CDC. Atraso na entrega do bem por culpa exclusiva da vendedora. Lucros cessantes devidos. Juros de obra, "juros no pé" ou compensatórios, é descabida a cobrança no período de mora das requeridas até a efetiva entrega da unidade, uma vez que nesse período não há capital da construtora mutuado ao comprador, tampouco o imóvel fora utilizado. Sentença integralmente mantida. Recurso a que se nega provimento.